Tribunal: TJSP
Processo: 2225723-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma parcial do r. decisório – Prescindibilidade de processo administrativo em se tratando de IPTU, tributo lançado de ofício – Entendimento proclamado pelo E. STJ – Parcelamento do débito tributário – Possibilidade na forma do art. 7o, parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma parcial do r. decisório – Prescindibilidade de processo administrativo em se tratando de IPTU, tributo lançado de ofício – Entendimento proclamado pelo E. STJ – Parcelamento do débito tributário – Possibilidade na forma do art. 7o, parágrafo único, da Lei Municipal 6.317/2016 – Acolhimento do pedido nessa parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225723-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante MARIA
DE LOURDES FERREIRA LEITE, é agravado MUNICIPIO DE OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225723-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2225723-08.2020.8.26.0000
Agravante: Maria de Lourdes Ferreira Leite
Agravada: Municipalidade de Ourinhos
Comarca: Ourinhos
Juiz de origem: Cristiano Canezin Barbosa
VOTO No 10.567
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2015 e 2016
Decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
Reforma parcial do r.
decisório Prescindibilidade de processo administrativo em
se tratando de IPTU, tributo lançado de ofício

Entendimento proclamado pelo E. STJ Parcelamento do
débito tributário
Possibilidade na forma do art. 7o,
parágrafo
único,
da
Lei
Municipal
6.317/2016

Acolhimento do pedido nessa parte Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Maria de Lourdes Ferreira Leite, nos autos da Execução Fiscal que lhe
move a Municipalidade de Ourinhos, em face da r. decisão de fls. 29/30,
proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade.
Alega a insurgente, em síntese, que não foi
notificada de qualquer procedimento administrativo instaurado pela
Municipalidade, o que implicou o cerceamento de sua defesa. Argumenta,
também, que procurou o setor da Prefeitura com a intenção de parcelar o
débito exequendo, porém, foi informada de que só aceitam se houver o
parcelamento de toda dívida existente em seu C.P.F, o que, segundo afirma, é
impossível quitar. Aduz que se a dívida for parcelada em 20 (vinte) vezes de
R$ 244,00 ao mês, conseguirá pagá-la.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
O tempestivo recurso foi recebido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225723-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processado com o deferimento da justiça gratuita à agravante e sem a
atribuição do efeito almejado. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 43/47) e, ato contínuo, deu-se
início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece parcial acolhimento. Inicialmente, quanto à alegação de
ausência de notificação de processo administrativo, cumpre ressaltar que,
tratando-se o débito exequendo de IPTU, isto é, tributo lançado de ofício,
não há a necessidade de instauração de processo administrativo pela
Municipalidade para constituição do crédito tributário.
Com efeito, em tal modalidade de
tributação, considera-se notificado o contribuinte pelo mero recebimento
do carnê, momento que se aperfeiçoa o lançamento, e a partir do qual pode
ser realizada impugnação e inaugurado o processo administrativo
pertinente, se o caso. Nesse sentido, já proclamou o E. STJ:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. A ausência
de prévio processo administrativo não enseja
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
(CDA) nos casos de tributos sujeitos a
lançamento de ofício. Com efeito, cabe ao
contribuinte impugnar administrativamente a
cobrança tributária e não ao fisco que, com
observância da lei aplicável ao caso, lançou
o tributo. Precedentes citados: AgRg no REsp
1.080.522-RJ,
Primeira
Turma,
Dje
29/10/2008; e REsp 1.095.425-MG, Primeira
Turma, Dje 22/4/2009.” (AgRg no AREsp
370.295- SC, Rel. Min. Humberto Martins,
D.J. 01/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225723-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
APONTADOS
COMO VIOLADOS QUE NÃO CONTÊM
COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O
JUÍZO FORMULADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
07/STJ.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
ESPECÍFICO
E
NOTIFICAÇÃO.
PRECEDENTES DAS 1a E 2a TURMAS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.” (REsp 1095425/MG, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
02/04/2009, DJe 22/04/2009).
No tocante ao parcelamento do débito
exequendo, insta esclarecer que o Município não está obrigado a aceitar as
condições propostas por cada contribuinte, afinal, o parcelamento deve ser
concedido segundo os termos da lei específica que o regulamenta,
conforme consta no art. 155-A do CTN, sob pena de violação aos
princípios da imparcialidade e da impessoalidade.
Contudo, o pedido da recorrente no
sentido de obter o parcelamento da dívida tributária somente do presente
feito, ao que parece, encontra amparo na Lei Municipal no 6.317/2016, a
qual, a despeito de estabelecer no art. 7o que os débitos do sujeito passivo
devem ser consolidados para fins de parcelamento, assim prevê em seu
parágrafo único:
“Art. 7o Todos os débitos do mesmo sujeito
(itálico) passivo deverão ser consolidados,
tomando por base o mês do pedido de
parcelamento não podendo o montante de
cada parcela ser inferior a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225723-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
I - R$ 60,00 (sessenta reais), para as pessoas
físicas;
II - R$ 120,00 (cento e vinte reais), para as
pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Respeitadas as condições
previstas
nesta
Lei
Complementar,
o
contribuinte poderá optar pelo pagamento
dos débitos separados, observado o disposto
no art. 163 da Lei Federal no 5.172, de 25 de
outubro
de
1966
(Código
Tributário
Nacional)”. (g.n)
Dessa forma, de rigor a reforma parcial do r.
decisum agravado para autorizar eventual parcelamento da dívida tributária em
conformidade com o disposto no art. 7o, parágrafo único, da Lei Municipal no
6.317/2016.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora